Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-85.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702995-85.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAP IDIOMAS LTDA - ME RECORRIDO: JULIANA GUIMARAES CAIXETA PORTES DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que a r. sentença foi disponibilizada no DJE no dia 27/03/2020, e a advogada do réu, que subscreveu o recurso da ré, registrou ciência da r. sentença em 23/04/2020, consoante expediente do PJE, período em que os prazos processuais estavam suspensos em razão da pandemia do COVID-19, nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta n.o 33, de 22/03/2020 e Resolução n.o 313 do CNJ de 19/03/2020. De acordo com o art. 3o da Resolução n.o 314 do CNJ os prazos processuais retornaram a partir do dia 04/05/2020. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir dessa data, esgotando-se em 15/05/2020 (sexta-feira). Como o recurso da ré somente foi protocolado em 19/05/2020 (ID 16587202), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Intime-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator